Tribunal: STF
Processo: ARE 1598370
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS IMOBILIÁRIAS. PERPART. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. É consabido que a PERPART incorporou a COHAB, razão pela qual incide na espécie o art. 132 do CTN, segundo o qual a “pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas”.
2. Sabe-se que a comprovação da transferência de propriedade de bem imóvel apenas se dá por meio do registro da escritura de compra e venda no cartório de registro imobiliário competente, nos termos do artigo 1245 do Código Civil.
3. No julgamento do REsp 1.111.202/SP, submetido ao rito dos Recurso Repetitivo, o E. STJ firmou entendimento no sentido de ser tanto o promitente vendedor quando o compromissário comprador partes legítimas para figurarem no polo passivo da execução fiscal de débito de IPTU originado do imóvel objeto da promessa de compra e venda, cabendo ao administrador público eleger discricionariamente contra quem vai direcionar a execução, não sendo possível ao Poder Judiciário impor-lhe a escolha, sob pena de ingressar no mérito da discricionariedade administrativa.
4. Postas essas premissas, tem-se no caso em concreto que a PERPART se limitou a colacionar aos autos dos embargos uma planilha onde consta o nome de um terceiro como suposto adquirente do imóvel (ID 40603754), assim como uma ficha de cadastro da prefeitura referente a exercício posterior ao que originou a cobrança, documentos estes inábeis para comprovar a transmissão da propriedade do bem imóvel. Para tanto, como já visto, seria necessário comprovar o registro do respectivo título translativo junto ao RGI.
5. Neste ínterim, ressalte-se que o instrumento particular de promessa de compra e venda firmado entre as partes não afasta a qualidade de contribuinte da recorrida, porquanto as convenções entre particulares não podem ser opostas contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 123 do CTN.
6. Recurso Provido. 

Opostos os embargos de declaração por Pernambuco Participações e Investimentos S/A, foram rejeitados. Por outro lado, os aclaratórios opostos pelo Município de Jaboatão dos Guararapes foram acolhidos para fixação dos honorários advocatícios.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, alínea "a", da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos,  verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.179.647-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019)

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Fato gerador. Lançamento complementar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (ARE nº 1.243.432-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/04/2020)

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Forma de lançamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.227.957-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 21/11/2019)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente